Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PAC D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício da credora MAURACI MARQUES LISBOA NUNES. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pela referida credora, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento. Por meio do ofício e da requisição retificadora de id 22264879/22264882, o Juízo de Origem informou o deferimento do destaque de honorários advocatícios. Entretanto, conforme exposto acima, a presente requisição já foi adimplida. Diante do exposto, considero prejudicada a retificação. Fica ressalvado o direito do credor de honorários de buscar a restituição do montante pago à referida credora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto